Tribunal: TJDFT
Processo: 0008125-05.2011.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0008125-05.2011.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: CLEIDE APARECIDA ROCHA NOGUEIRA, NILMA GERVASIO AZEVEDO SOUZA FERREIRA SANTOS, RICARDO DE CASTRO PAULINO, RITA HOSANA ADEODATO SALEM, ROGELIA BORGES DE MENEZES, ROSSANA DE ALMEIDA MESQUITA, SAU FERREIRA SANTOS, SUELI PEREIRA DA PAULA, TAKACHI MITO KURAMOTO, JOSE ALVES DE SOUSA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos, etc., Intime-se a Fazenda Pública do DF, na pessoa de seu(ua) Representante Legal, para querendo, no prazo de 30(trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a EXECUÇÃO em curso; observados os seus incisos e §§1o e 2o todos do CPC. Não havendo IMPUGNAÇÃO, prossiga-se na forma do §3o do referido diploma legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de novembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator